Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDÔMINO X CONDOMÍNIO. CESSÃO DE IMAGENS DO SISTEMA INTERNO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PROVA NECESSÁRIA. ÁREA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de pedido de antecipação de prova requerida por condômino em face do condomínio onde reside.
2. O procedimento de produção antecipada de prova é medida cautelar que tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova, consoante dogmática dos artigos 381 e 382, do CPC. Não cabendo ao juízo que deferiu sua realização a análise do mérito da prova, mas tão somente o cumprimento das normas atinentes à sua concretização.
3. Ainda que possa existir outra demanda em instância criminal é viável a antecipação de prova requerida no juízo cível, considerando a independência das instâncias e a possiblidade de o ajuizamento de demanda cível ocorrer mesmo antes de prosseguimento da criminal.

4. Apelo provido.